Tribunal: STF
Processo: ARE 647524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.